Tribunal: TJSP
Processo: 1000614-42.2018.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DÚVIDA – REGISTRO DE IMÓVEIS – Suscitação parcial em relação às exigências formuladas pelo Oficial de Registro Imobiliário – Apresentação de documento não atendida até a suscitação da dúvida – Impossibilidade de atendimento no transcorrer do procedimento de dúvida, mediante apresentação de documentos – Impossibilidade de alteração do título e dos documentos essenciais que instruem a dúvida após a

Ementa:
DÚVIDA – REGISTRO DE IMÓVEIS – Suscitação parcial em relação às exigências formuladas pelo Oficial de Registro Imobiliário – Apresentação de documento não atendida até a suscitação da dúvida – Impossibilidade de atendimento no transcorrer do procedimento de dúvida, mediante apresentação de documentos – Impossibilidade de alteração do título e dos documentos essenciais que instruem a dúvida após a suscitação, sob pena de prorrogação indevida dos efeitos da prenotação – Exigência não impugnada que impede o conhecimento da dúvida, vedada a emissão de decisão condicional – Dúvida Prejudicada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459

Registro: 2020.0000475239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000614-42.2018.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
ITAMAR APARECIDO ZUQUETTE, é apelado OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE PITANGUEIRAS.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a dúvida e
não conheceram do recurso interposto, v.u", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 18 de junho de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459

Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459 -Voto no 31.177- Pitangueiras - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459
Apelante: Itamar Aparecido Zuquette
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Pitangueiras
Voto no 31.177
DÚVIDA – REGISTRO DE IMÓVEIS – Suscitação
parcial em relação às exigências formuladas pelo
Oficial de Registro Imobiliário – Apresentação de
documento não atendida até a suscitação da dúvida
– Impossibilidade de atendimento no transcorrer
do procedimento de dúvida, mediante apresentação
de documentos – Impossibilidade de alteração do
título e dos documentos essenciais que instruem a
dúvida após a suscitação, sob pena de prorrogação
indevida dos efeitos da prenotação – Exigência não
impugnada que impede o conhecimento da dúvida,
vedada a emissão de decisão condicional – Dúvida
Prejudicada – Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso da apelação interposto por
Itamar Aparecido Zuquette contra a r. sentença de fl. 102/104, que
julgou procedente dúvida suscitada pelo Oficial de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos, das Pessoas Jurídicas e Tabelião de Protestos de
Pitangueiras, mantendo as exigências de recolhimento do ITCMD com
base no valor de referência do ITBI, fixado por norma municipal; de
realização do ato por escritura pública, ante o fato do valor do bem
negociado ser superior a 30 (trinta) salários mínios, e pela ausência de
comprovação do estado civil da doadora.
O recurso sustenta, em resumo, a ilegalidade de
exigência de imposto sobre a doação do bem com base em outro valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459

Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459 -Voto no 31.177- Pitangueiras - Аνάφη
3
que não o venal utilizado para o lançamento do IPTU, nos termos dos
arts. 9o e 13, da Lei Estadual no 10.705/2000, não se admitindo o uso do
valor venal de referência para fins de cálculo do ITBI, conforme prevê o
Decreto Estadual no 46.655/2002. Afirma que a imposição caracteriza
exigência de tributo com base em decreto, o que fere o princípio da
legalidade tributária (fl. 112/118).
A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela
competência do Conselho Superior da Magistratura, ante a natureza do
ato pretendido. No mérito recursal, pelo não conhecimento, visto a
impugnação apenas de uma das três objeções apresentadas pelo
registrador. Alternativamente, opina pelo não provimento do recurso (fl.
143/146 e 170).
Por decisão interlocutória foi reconhecida a
competência do Conselho Superior da Magistratura, determinando-se a
redistribuição dos autos (fl. 148).
É o relatório.
A dúvida é suscitada a partir do pedido de registro
de contrato particular de doação de bem imóvel, realizado entre Ana
Neyde Zuquette Giacometti, na condição de doadora, e Itamar
Aparecido Zuquette, como donatário, reservando-se àquela o usufruto
vitalício do imóvel objeto da matrícula no 16.000 do Registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459

Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459 -Voto no 31.177- Pitangueiras - Аνάφη
4
Imóveis de Pitangueiras. No que diz respeito ao preço do negócio, as
partes fixaram o valor do imóvel em R$ 19.000,00, sendo 1/3 (R$
6.333,33) correspondente ao usufruto vitalício em favor da doadora, e
2/3 (R$ 12.666,67) correspondente à nua-propriedade.
Há ainda nos autos certidão de valor venal do bem
imóvel, emitida pela Prefeitura Municipal de Pitangueiras, atribuindo ao
imóvel inscrito sob o no 1-02-020-1300 o valor venal de R$ 18.475,71
para o exercício de 2017, com validade até 31.12.2018, observando-se
valor venal para o terreno de R$ 3.390,82 (220,90 m2) e para a
construção de R$ 15.084,89 (131,39 m2) (fl. 27).
A Nota de Exigência no 2.148, de 29.01.2018,
firmou as seguintes exigências:
“1) A forma do título apresentado não poderá ser
registrado,
“INSTRUMENTO
PARTICULAR”,
nos termos do art. 108 do Código Civil, uma vez
que o valor de mercado do mesmo ultrapassa os 30
(trinta)
salários
mínimos,
conforme
Decreto
Municipal no 3.631, de 04/022015, e Decreto
Municipal no 3.896, de 12/04/2017 (planta genérica
para avaliação dos imóveis), correspondendo o
terreno no valor de R$ 44.180,00 + valor da
construção de R$ 89.713,09, totalizando assim R$
133.893,09, sendo que somente o valor do terreno
já ultrapassa os ditos 30 (trinta) salários mínimos. 2)
Com isso também deverá ser observado com
relação ao recolhimento do ITCMD, conforme
regulamente o Decreto Estadual no 55.002 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459

Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459 -Voto no 31.177- Pitangueiras - Аνάφη
5
09/11/2009, observando também a CAT 29 de
04/03/2011, a qual acrescento o artigo no 16-A, §
único da CAT 15 de 06/02/2003, pois os valores
mencionados
na
referida
escritura,
trata-se
meramente do valor venal, estando em desacordo
com a certidão vigente (...). 3) Dos documentos de
identificação
apresentados,
não
foi
anexado
documento que comprove o estado civil da doadora
(CERTIDÃO NASCIMENTO OU CASAMENTO),
o que se faz necessário.” (fl. 4).
O título foi reapresentado com pedido de suscitação
de dúvida, impugnando os itens 1 e 2 da nota de devolução, não se
manifestando quanto ao item 3 (fl. 5/75).
O pedido de suscitação de dúvida pelo apelante diz
respeito, essencialmente, à ilegalidade e inconstitucionalidade da
alteração da base de cálculo de tributos, no caso, do IPTU e do ITCMD,
senão por lei ordinária, afirmando a legalidade da adoção do valor venal
do bem lançado pelo Município de Pitangueiras, o que torna
desnecessária a realização do ato de doação por meio de instrumento
público, nos termos do art. 108 do Código Civil. Ainda, que sendo a
fixação do valor do IPTU competência de lei municipal, o valor do
ITCMD não poderia ser calculado a partir de tabela própria para fins de
cálculo do ITBI, por força de norma inferior à lei.
Nada afirmou a respeito da falta de comprovação
do estado civil da doadora, limitando-se a apresentar, já no transcorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459

Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459 -Voto no 31.177- Pitangueiras - Аνάφη
6
do procedimento de dúvida, uma cópia simples de certidão de
casamento, emitida em 1991, e a certidão de óbito do cônjuge da
doadora (fl. 92/93).
A dúvida não pode ser conhecida, posto que parcial.
Embora relevante a discussão apresentada pelo
apelante no que diz respeito à fiscalização do recolhimento do ITCMD
pelo Oficial de Registro de Imóveis, bem como da necessidade ou não
de instrumento público, por conta do valor do negócio ou do imóvel, é
certo que na suscitação de dúvida não houve impugnação da exigência
no 3, qual seja, a comprovação do estado civil da doadora.
Não se observa, no pedido de suscitação de dúvida,
qualquer referência quanto à exigência de comprovação do estado civil
da doadora, elemento necessário à qualificação registral, presumindo-se
a concordância parcial do apresentante com a exigência feita. Nem
houve, no pedido de suscitação, cumprimento da exigência parcial.
O art. 186 da Lei no 6.015/73 assegura o direito à
qualificação e ao registro do título conforme a perfeita ordem
cronológica de sua apresentação e protocolo, o que impede que
eventuais títulos representativos de direitos conflitantes apresentados
em segundo lugar obtenham preferência sobre aqueles que foram objeto
de prenotação anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459

Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459 -Voto no 31.177- Pitangueiras - Аνάφη
7
O procedimento de dúvida, que prorroga o prazo de
validade da prenotação, tem por finalidade a análise da dissensão entre
o apresentante e o oficial registrador sobre as exigências formuladas
para o registro do título, dissensão esta que deve ser decidida a partir de
sua conformação no momento da suscitação.
O fato de se apresentarem cópias dos documentos
necessários para o cumprimento do terceiro fundamento da nota de
devolução, já no procedimento de dúvida, após intimação para
manifestação feita pelo Juiz Corregedor Permanente, não corrige a falha
formal da suscitação de dúvida, posto que esta tem seu alcance e limite
estabelecidos no momento do pedido apresentado ao Oficial de
Registro. O atendimento parcial de exigências durante o procedimento
de dúvida o desnatura, posto alterar a instrução obrigatória do título
para seu ingresso, o que deve ocorrer em momento anterior à própria
suscitação da dúvida.
Diversos são os precedentes do Conselho Superior
da Magistratura no sentido da impossibilidade de complementação do
título no procedimento de dúvida:
“Dúvida registrária é só para dirimir o dissenso,
entre o registrador e o apresentante, sobre a prática
de ato de registro, referente a título determinado
que, para esse fim (registro) foi protocolado e
prenotado. Logo, não se admite, no seu curso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459

Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459 -Voto no 31.177- Pitangueiras - Аνάφη
8
diligências ou dilação de provas destinadas à
complementação
de
título
desqualificado,
à
apuração de fatos extratabulares demonstrativos de
situação jurídica de loteamento ou à promoção de
medidas de saneamento de vício que macula o
parcelamento do solo. A razão dessa restrição
cognitiva, ademais, é evitar a indevida prorrogação
do prazo da prenotação, consoante firme orientação
deste Conselho Superior da Magistratura: 'A dilação
probatória
em
procedimento
desta
natureza
prorrogaria indevidamente o prazo da prenotação,
potencializando
prejuízo
para
o
direito
de
prioridade de terceiros, que também tivessem
prenotado outros títulos que refletissem direitos
contraditórios.' (Apelação Cível no 02783-0/7,
Santa Rosa do Viterbo, j. 30.10.1995, rel. Des.
ALVES BRAGA, in Revista de Direito Imobiliário
39/297-298). Confira, ainda, Apelação Cível no
97.090-0/4, São José do Rio Preto, j. 12.12.2002,
Rel. Des. LUIZ TÂMBARA; Apelação Cível no
000.176.6/4-00, Socorro, j. 16.09.2004, Rel. Des.
JOSÉ MÁRIO ANTONIO CARDINALE.”
(TJSP CSM Ap. Cível no 482-6/0 rel. Des.
Gilberto Passos de Freitas)
"REGISTRO
DE
IMÓVEIS

Registro
de
loteamento
Dúvida julgada procedente, com
manutenção da recusa do registro Impugnação
parcial Título complementado no curso da dúvida
mediante apresentação de documentos destinados
ao atendimento parcial das exigências formuladas
pelo Oficial de Registro Alteração do título que
implicou anuência com as exigências formuladas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459

Apelação Cível no 1000614-42.2018.8.26.0459 -Voto no 31.177- Pitangueiras - Аνάφη
9
para o registro, ainda que de forma parcial

Impossibilidade de alteração do título no curso da
dúvida, o que impede o reexame da qualificação
Recurso não conhecido, prejudicada a dúvida
suscitada.”
(TJSP

CSM

Ap.
Cível
no
1003326-39.2017.8.26.0168
rel. Des. Pinheiro
Franco)
Assim, o não cumprimento de uma das exigências e
sua não impugnação gera a impossibilidade de conhecimento da dúvida,
pois corre-se o risco de eventual afastamento da dúvida não gerar seu
cumprimento imediato, acaso não atendida a exigência não impugnada,
o que transformaria o procedimento em meio de consulta ao Juiz
Corregedor Permanente, o que não se admite (TJSP CSM Ap.
000.608.6/7-00 rel. Des. Gilberto Passos de Freitas j. 21.12.2006).
Por tais fundamentos, JULGO PREJUDICADA a
dúvida e NÃO CONHEÇO do recurso interposto.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica